Tribunal: TJDFT
Processo: 0731952-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0731952-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES AGRAVADO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR DESPACHO Considerando que não há pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tampouco formulou-se pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo de instrumento, nos termos e no prazo do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2021 JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador